Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que os embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão que negara provimento ao apelo que aviara já foram resolvidos, tendo o acórdão inclusive sido devidamente publicado[1]. Diante dessa realidade, o ventilado pela ré via das derradeiras peças que formulara[2] afigura-se carente de lastro, pois inviável a suspensão do processo no dado momento em que se encontra, e, ademais, o fato que ventilara não encerra motivo passível de interferir na marcha processual a ponto de implicar sua suspensão. Assinale-se, ademais, que o embargado repudiara a suspensão processual proposta[3], e, conforme disposição expressa do art. 5o, da Resolução N. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, os prazos processuais encontram-se suspensos até o dia 30/04/2020, ou seja, o que é cabível, no caso, é simplesmente a suspensão dos prazos processuais em curso, mas não da marcha processual em razão da excepcionalidade vivenciada, pois inexiste lastro para essa solução. Destarte, nada havendo a prover acerca do ventilado, prossiga-se, quanto ao mais, no molde legal. I. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15436206. [2] - ID 15501241 e ID 15501243 [3] - ID 15505693.